Tribunal: TJBA
Processo: 0511882-79.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0511882-79.2016.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CONSTRUAFACIL INDUSTRIA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s): FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA, VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA
FÁTICA
. VÍCIO INOCORRENTE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, que,
dando provimento ao recurso,
condenou
a instituição financeira embargante
ao pagamento de honorários advocatícios em favor d
e
parte reconhecida como ilegítima.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de premissa
fática
na aplicação do princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios em favor de parte excluída
da lide,
por ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado aplicou corretamente o princípio da causalidade, considerando que a
instituição financeira
incluiu no polo passivo
da demanda de origem parte
reconhecida como ilegítima, devendo arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes.

4.
A
tese do embargante, de que a recorrida seria parte legítima, dada sua condição de fiadora do contrato objeto da demanda, pressupunha a interposição de recurso contra a sentença terminativa, medida não adotada pelo vencido.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura erro de premissa
fática n
a aplicação do princípio da causalidade
o reconhecimento de que a parte reconhecida como ilegítima faz jus aos honorários de sucumbência
.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.